Tribunal: TCU
Processo: 024.416/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900862025, modalidade Pregão e Uasg 195006 (Objeto: Contratação, por Sistema de Registro de Preços (SRP), de sistemas completos de geração solar fotovoltaica off-grid, sem baterias, para acionamento de motobombas em sistemas de irrigação de 1cv, 2cv e 3cv, contemplando fornecimento, instalação, comissionamento e treinamento operacional, a serem instalados nas áreas rurais de vários estados.)

Inteiro teor:
Acórdão 227/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90086/2025 conduzido pela Codevasf, para registro de preços visando à contratação de sistemas de geração solar fotovoltaica off-grid . Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, quanto ao pedido de medida cautelar, embora presente o perigo da demora, restou afastada a plausibilidade jurídica das alegações e o perigo da demora reverso, não subsistindo os requisitos do art. 276 do RI/TCU; considerando que as especificações técnicas dos inversores ( drivers ) foram consideradas suficientes e aderentes ao mercado, uma vez que o Termo de Referência define tensões de saída compatíveis com motobombas monofásicas e que equipamentos VFD compatíveis (como o modelo WEG CFW500 Solar) possuem ampla disponibilidade comercial; considerando que a ausência de listagem prévia de municípios não configura irregularidade em certames sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), cuja natureza exige flexibilidade territorial e execução por demanda, estando o edital em conformidade com o Decreto 11.462/2023; considerando que a responsabilidade pela guarda, transporte e integridade dos equipamentos foi expressamente atribuída à contratada nos itens 5.3 a 5.5 do Termo de Referência, com custos obrigatoriamente incluídos na proposta; considerando que o procedimento de comissionamento previsto no edital é padronizado para sistemas off-grid e visa validar a integridade elétrica e a geração do sistema solar, independentemente de as bombas (não integrantes do objeto) estarem instaladas no momento; considerando que a alta competitividade observada no certame, com a participação de dezessete empresas por lote e obtenção de lances cerca de 9% inferiores ao valor orçado, reforça a inexistência de cláusulas restritivas ou prejuízo ao interesse público, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denuncia, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ao denunciante; e e) arquivar o processo os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.416/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.